Tribunal: TCU
Processo: 022.883/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 95/2021-TCU-Plenário Considerando que, à vista dos elementos contidos nos autos, não foram atendidos os requisitos específicos de admissibilidade estabelecidos pelo art. 35 da Lei 8.443/1992; Considerando que a peça recursal traz apenas argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, se limitam a tentar rediscutir as conclusões deste Tribunal acerca dos fatos já existentes à época da decisão; Considerando que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame em sede de recurso de reconsideração, espécie recursal prevista no artigo 33 da Lei 8.443/1992 e já utilizada pelo recorrente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 288 do Regimento Interno/TCU, em não conhecer do recurso de revisão interposto por Neudmar Ferreira Campos (peça 55) em face do Acórdão 6839/2016-TCU-Primeira Câmara , por não preencher os requisitos de admissibilidade, e em encaminhar cópia deste acórdão ao recorrente, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.883/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 003.996/2017-4 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Neudmar Ferreira Campos (XXX.392.076-XX) 1.3. Recorrente: Neudmar Ferreira Campos (XXX.392.076-XX) 1.4. Entidade: Município de Vargem Alegre - MG 1.5. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Loyanna de Andrade Miranda (111202/OAB-MG) e outros, representando Neudmar Ferreira Campos. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.